Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705084-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE VASCONCELOS ATHAYDE APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Faculto à apelante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator